Tribunal: STJ
Processo: 0341436-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033615 - SP (2025/0341436-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THALES HENRIQUE AGUIRRA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A nulidade apontada pela defesa (relativa à suposta ausência de justa
causa para a realização de busca pessoal), que até poderia, eventualmente,
resvalar no próprio decreto condenatório, não foi nem sequer tangenciada
pelo Tribunal de origem, que nada tratou a respeito dessa matéria, o que
impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de
Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão de
instância.
2. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da
é exigido, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem
se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa
especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o
pequeno traficante.
Documento eletrônico VDA51683904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 59fcd876-cbde-447e-9c30-23ebbb99d8ed

3. Em sessão ocorrida no dia
a Terceira Seção desta Corte
8/9/2021,
Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP
(Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz),
pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam
crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s)
infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de
dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como
fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o
do
da Lei de Drogas.
art. 33
4. Prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação
jurisprudencial, entendimento intermediário no sentido de que o histórico
infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no
§ 4o, da
por meio de fundamentação idônea
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se
verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos
autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o
crime em apuração.
5. Tendo em vista que, no caso: a) os atos infracionais praticados pelo ora
agravante, enquanto ainda adolescente, foram graves (análogos a tráfico
de drogas); b) os registros infracionais estavam devidamente
documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o
reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância
temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste recurso, não há
como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de
preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas".
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/10/2025 22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51683904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 59fcd876-cbde-447e-9c30-23ebbb99d8ed

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51683904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 59fcd876-cbde-447e-9c30-23ebbb99d8ed

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033615 - SP (2025/0341436-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THALES HENRIQUE AGUIRRA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI
N.
11.343/2006.
ATOS
INFRACIONAIS.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A nulidade apontada pela defesa (relativa à suposta ausência de justa
causa para a realização de busca pessoal), que até poderia,
eventualmente, resvalar no próprio decreto condenatório, não foi nem
sequer tangenciada pelo Tribunal de origem, que nada tratou a respeito
dessa matéria, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por
esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se
na indevida supressão de instância.
2. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes
do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique
a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial
de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.
3. Em sessão ocorrida no dia
, a Terceira Seção desta Corte
8/9/2021
Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596
Documento eletrônico VDA51372541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:22
Código de Controle do Documento: 1ec75c17-e32a-480e-9112-7d5b20bd43d6

/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita
Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não
cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato
(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de
dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como
fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no §
4o do art. 33 da Lei de Drogas.
4. Prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação
jurisprudencial, entendimento intermediário no sentido de que o
histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de
fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias
excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos,
devidamente documentados nos autos, bem como a razoável
proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
5. Tendo em vista que, no caso: a) os atos infracionais praticados pelo
ora agravante, enquanto ainda adolescente, foram graves (análogos a
tráfico de drogas); b) os registros infracionais estavam devidamente
documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre
o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a
distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste
recurso, não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a
ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades
criminosas".
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo
THALES HENRIQUE AGUIRRA FERREIRA
regimental contra decisão de minha relatoria, em que conheci em parte do habeas
corpus e, nessa extensão, concedi a ordem,
, somente para fixar o regime
in limine
inicial semiaberto, mantendo, no mais, inalterada a condenação a ele imposta pela
prática do crime de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA51372541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:22
Código de Controle do Documento: 1ec75c17-e32a-480e-9112-7d5b20bd43d6

A defesa reitera a sua compreensão de que a condenação do réu foi
lastreada em provas ilícitas, obtidas por meio de busca pessoal sem que houvesse
justa causa para a medida.
Subsidiariamente, afirma que estão preenchidos todos os requisitos
necessários para a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, ocasião em que esclarece: "a quantidade de droga não pode ser usada como
justificativa para negar a aplicação da causa de diminuição de pena" (fl. 386) e "a
menção a atos infracionais praticados pelo condenado quando era menor de idade
não é considerada fundamentação válida para afastar a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado" (fl. 388).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que o réu seja
absolvido. Caso mantida a condenação, pleiteia a aplicação do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Busca pessoal - supressão de instância
No que tange à apontada ilicitude das provas que lastrearam a
condenação do recorrente - porque, segundo a defesa, foram obtidos por meio de
busca pessoal, sem a existência de fundadas suspeitas para a realização da medida -
, reitero que o habeas corpus não há como ser conhecido.

Por se tratar de questão diretamente ligada aos fatos e aos elementos
concretos que porventura justifiquem a ação dos agentes estatais, é necessário que
haja o prévio debate (prévia apreciação) pelas instâncias ordinárias, as quais
possuem amplo espectro cognitivo que permitiria, por isso mesmo, imiscuir-se no
próprio contexto fático, providência essencial para o deslinde da controvérsia.
No caso, a nulidade apontada, que até poderia resvalar no édito
condenatório, não foi analisada pelo Tribunal de origem, que nada tratou a respeito
Documento eletrônico VDA51372541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:22
Código de Controle do Documento: 1ec75c17-e32a-480e-9112-7d5b20bd43d6

dessa matéria, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte
Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão

de instância.
Registro, por oportuno, que tal matéria deveria haver sido suscitada no
momento oportuno e perante o Juízo competente, até para possibilitar à instância
recursal, soberana na análise de provas como referido alhures, um pronunciamento
seguro sobre a questão.
II. Minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
Para a aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado,
que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente
punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz
do tráfico de drogas o seu meio de vida.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 437.178/SC
Ribeiro Dantas
).
11/6/2019
No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento
- apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as
motivado
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam
com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa
frequência e anterioridade, a atividades delituosas.
Para tanto, consignou a Corte estadual que "o réu, ainda que
tecnicamente primário e sem maus antecedentes, ostenta anotações por atos
(fls.
infracionais, relacionados ao tráfico de drogas, quando de sua adolescência
28), revelando que se dedicava à atividade criminosa e faz da difusão do vício, com
, seu
" (fl. 24).
animus lucrandi
modus vivendi
Faço lembrar que, em sessão ocorrida no dia
, a Terceira Seção
8/9/2021
desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596
Documento eletrônico VDA51372541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:22
Código de Controle do Documento: 1ec75c17-e32a-480e-9112-7d5b20bd43d6

(Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra
),
/SP
Laurita Vaz
pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem
recebam pena,
a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser
não há óbice
utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades
criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência
da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Assim, tendo em vista que, no caso: a) os atos infracionais praticados
pelo paciente, enquanto ainda adolescente, foram graves (análogos a tráfico de
drogas); b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos
principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas
ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o
crime objeto deste
, entendo que não há como se lhe reconhecer a incidência
writ
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no
caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades
criminosas".
Ademais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso,
afastando-se a conclusão de que o acusado não se dedicaria a atividades
criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório
amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via
estreita do habeas corpus.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA51372541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:22
Código de Controle do Documento: 1ec75c17-e32a-480e-9112-7d5b20bd43d6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.615 / SP
Número Registro: 2025/0341436-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002635520248260603
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO BARROS MENDES
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THALES HENRIQUE AGUIRRA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THALES HENRIQUE AGUIRRA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51650365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: f9e68075-6e8a-412e-a14a-77e980a0e8a6

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: f9e68075-6e8a-412e-a14a-77e980a0e8a6